Tribunal: STF
Processo: HC 197996
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 14 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU COM NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGADO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA CONDENAÇÃO E NO RECURSO DE APELAÇÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL EM FASE DE PROCESSAMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I – O RISTJ, no art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’ (grifei). 
    II – A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III – Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 
    IV – A reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, em consonância com o art. 316, parágrafo único, do CPP, embora não constitua prazo peremptório, foi atendido no caso em comento. 
    V – No que se refere ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva que, segundo a defesa, configuraria cumprimento antecipado da pena, é imperioso ressaltar que, consoante novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, em 07/11/2019, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todas possibilidades recursais. Portanto, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva. 
    VI – No caso, embora não haja trânsito em julgado da condenação, a prisão do paciente decorre de prisão cautelar, e não do cumprimento provisório da pena, sendo que a segregação preventiva foi mantida tanto na condenação quanto no julgamento do recurso de apelação, tendo o eg. Tribunal a quo destacado que mantém-se hígidos os fundamentos do decreto prisional primevo imposto em desfavor do paciente, condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, por perdurar o ‘periculum libertatis’. Destaca-se o esgotamento da jurisdição da instância ordinária, estando em processamento o recurso especial interposto pela defesa, e ressalta-se que o simples decurso de prazo não transforma a prisão cautelar em execução provisória da pena. 
    VII – O atendimento quanto ao disposto no art. 283, art. 312 e art. 316, parágrafo único, todos do CPP, evidencia a existência de decreto prisional fundamentado e reavaliado visando o resguardo da ordem pública, de um lado, ao passo que observa concretamente os princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, de outro, não estando configurado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 
    VIII – A irresignação voluntariamente manifestada pelas partes por meio da interposição do recurso cabível consagra direito constitucional do exercício amplo da defesa, cuja decisão subsequente, lado outro, constitui dever jurisdicional do magistrado. A Constituição Federal, visando à eficácia e à tempestividade da tutela jurisdicional ao caso concreto, estabeleceu o direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). 
    IX – A interposição voluntária do recurso especial pela defesa do paciente, em 27/7/2020, cuja admissibilidade pende de análise, demanda, como todo feito que aporta ao magistrado competente, o criterioso debruce a fim de se conferir a devida tutela jurisdicional. O decurso tão somente de 4 meses, da data da interposição (dia 27/7/2020), não se afigura desarrazoável, considerando-se, inclusive, o comprometimento do andamento de todos os feitos pela pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, não estando configurado o alegado excesso de prazo, na hipótese. 
    X – Ademais, embora já ultrapassada essa etapa processual, não se deve olvidar, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, consoante o v. acórdão objurgado, que ‘Não é demais ressaltar, como demonstra o histórico acima, que a própria defesa do réu Rodrigo Felício, que agora alega morosidade no andamento do processo, optou por oferecer suas razões de apelação nesta Corte, nos termos do art. 600, §4° do CPP, o que é legítimo, mas, intimada por duas vezes, não atendeu prontamente, pelo contrário, o que causou mais demora no andamento do processo neste Tribunal.’. Nesse aspecto, verifica-se que a conduta da defesa contribuiu para a maior delonga na apreciação do recurso de apelação. 
    XI – Por fim, é assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. "
    (HC 607.055-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Observo, no que toca aos pressupostos, requisitos e conveniência da prisão preventiva imposta ao paciente, que a parte impetrante reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus impetrado perante esta Suprema Corte (HC 174.495/SP, Ministro Celso de Mello).
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 190.293-AgR/RJ, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes; HC 193.939-ED/SP, Ministro Barroso. 
    Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116--AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso, observo que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito, justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme jurisprudência desta Suprema Corte (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente. 
    Finalmente, no que toca à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a regra que impõe a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva tem sido observada pelo Tribunal de origem:
    “Consoante anteriormente destacado acerca do art. 316, parágrafo único, do CPP, extrai-se das informações de fl. 481, que o eg. Tribunal Regional julgou o agravo regimental em 7/8/2020, ocasião em que reavaliou os fundamentos do decreto prisional, mantendo a custódia cautelar. 
    Desse modo, atendidos os comandos do referido dispositivo e não estando vencido o prazo de 90 dias, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal.”
    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, deste habeas corpus e, nessa parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator